Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-27.2018.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Pretensão de caráter infringente – DESCABIMENTO: Inexistência de Omissão ou Contradição passível de correção no v. Acórdão, tendo sido as questões já decididas de forma clara no v. aresto.

EMBARGOS REJEITADOS.